Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-25.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a obtenção do benefício de gratuidade de Justiça é necessário que o autor/apelante demonstre o seu estado de penúria de modo a afastar a cobrança das despesas judiciais nessa esfera recursal, o que não restou provado nos autos.

2. Em ação de exibição de documentos é indevida a condenação da ré/apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais se não há nos autos prova de recusa administrativa em disponibilizar os documentos solicitados ou, se não restar configurada resistência da mesma em apresentar tais documentos em juízo, sendo tal ônus, devido pela parte autora.

3. Recurso desprovido.